Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DE CINCO RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM ACUSADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. TODOS OS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO APELANTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL QUANTO AO QUINTO APELANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO SEGUNDO, DA QUARTA E DO QUINTO APELANTES. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO QUINTO APELANTE. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DO PRIMEIRO, DO SEGUNDO, DA QUARTA E DO QUINTO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeita-se a alegação de violação à coisa julgada formulada pela Defesa do primeiro apelante, uma vez que o crime de tráfico de drogas é independente e autônomo em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao princípio do ne bis in idem.
2. O delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro. In casu, a prova dos autos foi suficientemente capaz de demonstrar que os apelantes se associaram, com caráter estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do primeiro e do segundo apelante se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social do quinto apelante, haja vista que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
6. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal.
7. Conforme jurisprudência desta Corte, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não é a hipótese dos autos.
8. Deve ser mantida a absolvição do apelado quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista que não ficou comprovado, de forma indene de dúvidas, que o vínculo entre ele e os demais denunciados era estável e duradouro. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
9. Recursos conhecidos:
a) deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 1.100 (mil e cem) dias-multa, no valor mínimo legal;
b) deu-se parcial provimento ao recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 900 (novecentos) dias-multa, no valor mínimo legal;
c) negou-se provimento ao recurso da terceira apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos;
d) deu-se parcial provimento ao recurso da quarta apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão para 07 (sete) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal;
e) deu-se parcial provimento ao recurso do quinto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor legal mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e
f) negou-se provimento ao recurso do Ministério Público para manter a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.